Tribunal: CARF
Processo: 11128.720161/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720161/2015-98
RESOLUÇÃO
3001-000.622 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110/141) interposto em face do Acórdão de n°
08-36.155 proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR, que teve a seguinte conclusão: I) NÃO CONHECER
DA IMPUGNAÇÃO no tocante à aplicação da denúncia espontânea para a obrigação em foco, por
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.622 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720161/2015-98
2
se tratar de matéria submetida ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em
relação a esse aspecto, devido à renúncia a discuti-lo na via administrativa; II) CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO em relação às matérias diversas da questionada judicialmente, para REJEITAR as
arguições de ilegitimidade passiva, bis in idem e ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), disposta no art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966. O lançamento totalizou R$ 5.000,00 à época de sua
formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Vericica-se da análise da descrição dos fatos do Auto de Infração que as multas
aplicadas foram decorrentes do atraso no fornecimento de dados relativos aos manifestos de
carga e conhecimentos de transporte ali identificados, cuja responsabilidade pela prestação das
informações legalmente exigidas era da empresa autuada
De acordo com a autoridade lançadora, as informações a serem prestadas no
âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse
fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com base no artigo 37
do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido de
proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações de comércio exterior,
e agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da empresa autuada pela
irregularidade apurada.
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) Ilegitimidade Passiva; b) Denúncia Espontânea; c) Extinção do crédito tributário pelo
pagamento da multa noutro auto de infração, tendo em vista que a mesma é aplicável apenas
uma vez por navio/escala; d) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Conforme Acordão de n° 08-36.646 a 7a Turma da DRJ/FOR (fls. 82 e seguintes)
julgou a impugnação do sujeito passivou improcedente com base nos seguintes fundamentos:

 Em relação às matérias discutidas no processo judicial, caracterizou-se a
renúncia ao julgamento administrativo, eis que a última palavra cabe ao
Judiciário. Trata-se de observância ao princípio da unidade de jurisdição,
consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e que também atende
ao princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF). Nesse sentido
dispõem o art. 87 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou o processo
administrativo fiscal federal, e o Parecer Cosit no 7, de 22/8/2014.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.622 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720161/2015-98
3
 Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 45 da IN RFB no
800/2007 e do art. 64 do ADE Corep no 3/2008, está relacionada com a
equiparação da retificação de dado já registrado, solicitada após o prazo
para apresentação dele, à prestação intempestiva de informação. Caso esse
mesmo argumento seja empregado noutras situações, não ficará
caracterizada a renúncia à via administrativa. O mesmo se aplica à arguição
de ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, a qual está direcionada para os casos em que a multa
aplicada foi decorrente da retificação de informação já prestada
anteriormente dentro do prazo.
 A autuada pode sim ser responsabilizada pelas infrações apuradas pela
fiscalização, mesmo atuando apenas como agência de navegação, pois nessa
condição estava legalmente obrigada a prestar as informações exigidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
 Não se vislumbra qualquer omissão de dados no lançamento que pudesse
cercear o direito de defesa do sujeito passivo. Na realidade, o teor da
impugnação apresentada demonstra que esse direito foi plenamente
exercido.
 Rejeitou a arguição de bis in idem suscitada pela defesa, pois diante da
multiplicidade de cargas e intervenientes geralmente envolvidos em cada
viagem de um cargueiro internacional, não é razoável nem tem base legal
considerar que a multa pelo atraso na prestação de informações a cargo do
transportador (art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966) só pode ser
aplicada uma vez a cada navio/viagem. No caso sob exame, a penalidade foi
aplicada mais de uma vez, com base no mesmo tipo infracional, mas em
relação a diferentes eventos. Ou seja, não se trata da prática de uma só
infração, mas da repetição de fatos típicos independentes.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. Necessidade de Retorno dos Autos à 1a Instância
 A impugnação não foi integralmente conhecida sob a justificativa de
renúncia ao contencioso administrativo devido à Ação Ordinária no
0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo CENTRONAVE.
 Argumenta-se que não há renúncia, pois não há identidade entre os sujeitos
(CENTRONAVE é uma associação e o Auto de Infração foi lavrado contra a
Recorrente, CMA CGM DO BRASIL).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.622 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720161/2015-98
4
 A ação coletiva tem caráter genérico, não vinculando os autos de infração
específicos da Recorrente, nem impedindo novas discussões individuais.
 O Auto de Infração precede o ajuizamento da ação coletiva, estando fora
do seu escopo.
 A ação busca um título declaratório sobre o SISCOMEX, enquanto a defesa
administrativa trata da anulação de multa, sendo temas distintos.
2. Extinção do crédito tributário – pagamento da multa em auto de infração
3. Impossibilidade de Aplicação de Penalidade ao Agente Marítimo
 A Receita Federal atribuiu a legitimidade passiva à Recorrente com base na
IN RFB no 800/07 e no Decreto-Lei no 37/66, mas não há previsão legal que
amplie o rol de sujeitos passivos.
 A delegação de competência para atribuir responsabilidade tributária
deveria ser feita por lei, e não por instrução normativa.

No Mérito
4. Denúncia Espontânea: A multa não é devida, pois houve retificação antes da
atuação fiscal definitiva.
5. Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade: As penalidades
aplicadas são excessivas e desproporcionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora.
1. Tempestividade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2. Conhecimento.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.622 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720161/2015-98
5
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
No que concerne a prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada no
recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública, relacionada ao possível reconhecimento
da prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais que versem sobre infrações
aduaneiras de natureza não tributária, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Por força da Súmula CARF no 11, esta conselheira está plenamente vinculada, nos
termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso concreto, o que de
fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a pretensão recursal.
No presente caso, o recorrente interpôs o recurso Voluntário em 22/08/2016, e o
presente feito está sendo incluído em pauta de julgamento em junho de 2025, caracterizando,
então, a prescrição intercorrente.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.622 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720161/2015-98
6
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam a
suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, suspender o presente caso até que o Tema 1293 tenha o trânsito
em julgado é uma medida que favorece a própria eficiência administrativa. Isso porque, neste
contexto, a eficiência não deve ser entendida como simplesmente resolver o processo
rapidamente ou cumprir metas de julgamento, mas sim como uma atuação responsável e
coerente com os precedentes vinculantes.
O mérito do Tema 1293 já foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e este
processo administrativo já tramitava antes dessa definição. Julgar agora, aplicando a Súmula CARF
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.622 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720161/2015-98
7
no 11, resultaria, inevitavelmente, na judicialização de uma matéria que já está pacificada pelo STJ
– apenas aguardando o trânsito em julgado para ter efeitos plenos no âmbito administrativo.
Seguir com o julgamento neste momento apenas aumentaria o tempo necessário
para resolver a controvérsia, violando o princípio da duração razoável do processo, pois levaria a
discussão ao Judiciário. Além disso, geraria desperdício de recursos para a Administração Pública,
já que a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) teria que reavaliar esses casos posteriormente
para evitar a inscrição em dívida ativa de valores que já foram considerados prescritos pelo
precedente qualificado do STJ. Caso contrário, teria que contestar um entendimento já firmado
em sede de recurso repetitivo – o que seria pouco razoável.
Portanto, julgar o processo agora não traz benefício algum e apenas gera retrabalho
e insegurança.
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras retificações e infrações
decorrente da prestação intempestiva, não sendo viável a segregação das infrações, o que remete
à suspensão dada afetação do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, e sem deixar de reconhecer a aplicabilidade da Súmula CARF no 11
ao caso – a qual aplicarei, caso não prevaleça o entendimento ora exposto –, entendo que é do
interesse tanto da Administração Tributária quanto do contribuinte que o presente processo
permaneça suspenso até o trânsito em julgado do Tema 1293 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 215
DF CARF MF
Original